Tribunal: TJMT
Processo: 0001566-69.2017.8.11.0110
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001566-69.2017.8.11.0110
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELANTE), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), LEIDIANE DA SILVA XAVIER - CPF: 023.845.371-56 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ - CPF: 031.173.141-48 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA (ASTREINTES). DESCUMPRIMENTO REITERADO DA OBRIGAÇÃO. REDUÇÃO INADEQUADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1.

Trata-se de apelação interposta contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente impugnação ao cumprimento de sentença, reduziu o valor das astreintes de R$ 55.213,40 para R$ 5.000,00, com fundamento no art. 537, §1º, I e II, do CPC, e condenou as partes proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente adequada a redução do valor das astreintes impostas em razão do reiterado descumprimento de decisão judicial pela parte executada, à luz dos princípios da proporcionalidade, efetividade da tutela jurisdicional e vedação ao enriquecimento ilícito.

III. Razões de decidir:

3. Constatou-se nos autos que a parte executada descumpriu reiteradamente três ordens judiciais distintas, sem apresentar justificativa plausível.

4. A multa foi imposta com o objetivo de compelir o cumprimento de ordem judicial clara e específica, qual seja, a exclusão do nome do consumidor de cadastros de inadimplentes.

5. A redução do valor da penalidade, diante da omissão prolongada da parte executada, revela-se inadequada e compromete a autoridade da decisão judicial.

6. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a multa não pode ser reduzida quando a elevação do seu montante decorre exclusivamente da conduta recalcitrante do devedor (REsp 1.840.693/SC).

7. O valor original das astreintes (R$ 55.213,40), fixadas entre R$ 100,00 e R$ 200,00 por dia, com teto de R$ 15.000,00, mostrou-se proporcional e razoável.

8. A redução arbitrária, sem motivação concreta, enfraquece a coercitividade da decisão e a efetividade da tutela jurisdicional.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

“1. É inadequada a redução das astreintes impostas por descumprimento reiterado de decisão judicial, quando demonstrada a resistência injustificada do devedor.

2. O valor da multa cominatória deve observar a razoabilidade do valor diário e a finalidade coercitiva da medida, independentemente do valor da obrigação principal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 537, §1º, I e II; 774, III; 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.840.693/SC, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.03.2019; STJ, REsp 2.097.457/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ, contra a r.
sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Campinápolis/MT, que nos autos da Ação de Cumprimento de Sentença de Astreintes, ajuizada por
PAULO EDUARDO MATTOS DINIZ contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, em
Impugnação ao Cumprimento de Sentença proposta pela executada, julgou-a parcialmente procedente, reduziu o montante devido a título de
astreintes
, para o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), condenou ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §2º e art. 86, ambos do CPC.

O autor, ora apelante,
alega equívoco do juízo singular ao proceder à redução d
o valor das
astreintes
. Aduz sua inaplicabilidade dada a comprovada recalcitrância da empresa em cumprir decisões judiciais. Afirma a existência de duas multas distintas e que a penalidade foi corretamente fixada para compelir a apelada ao cumprimento da decisão judicial.

Requer a reforma do
decisum

para
reconhecer o descumprimento reiterado das decisões judiciais e o cumprimento da penalidade originalmente fixada em razão da desídia da empresa concessionária executada.

Contrarrazões (Num. 174538110).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O apelante não se conforma com o
decisum.
Alega equívoco do juízo singular, que reduziu
o valor das
astreintes
, de R$ 55.213,40 (cinquenta e cinco mil duzentos e treze reais e quarenta centavos) para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 537, §1º, I e II, do CPC, ao entendimento da existência de desproporcionalidade entre o valor executado e a obrigação descumprida, bem como condenou as partes proporcionalmente

ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, conforme extrato (Num. 174538092):

“Ex positis”, com fundamento no artigo 537, § 1º, incisos I e II, do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente impugnação ao cumprimento de sentença, para fins de
REDUZIR o montante devido a título de astreintes para o valor total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
e, havendo nos autos penhora de montante suficiente à quitação, DECLARO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, com espeque no art. 924, II, do CPC.

No mais, tendo a parte impugnante/executada sucumbido em parte de seu pleito (exclusão das astreintes), assim como, restando sucumbente a parte impugnada/exequente em parte (no tocante a manutenção das astreintes), sendo deferida, tão somente a redução, com fundamento no art. 85, § 1º e 2º, e art. 86, ambos do CPC, CONDENO ambos as partes impugnada/exequente e impugnante/executada ao pagamento de honorários advocatícios, no importe de 10% (dez por cento), a ser calculado com base no proveito econômico obtido nessa fase (valor atual das astreintes executadas).

Uma vez preclusa a fase recursal, certificado o trânsito em julgado da presente sentença, expeça-se alvará em favor da parte exequente, limitado ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação ao saldo remanescente, desde já, defiro a liberação em favor da parte executada.

Ressai dos autos, que a empresa concessionária descumpriu três ordens judiciais distintas (Num. 174537903; Num. 174537911; Num. 174538041). Noticia o feito que embora intimada em diversas oportunidades, não comprovou o cumprimento da obrigação, tampouco apresentou justificativas plausíveis.

A controvérsia gira em torno da possibilidade de redução do valor das
astreintes
fixadas em decisão liminar, frente à desobediência reiterada da parte executada. O art. 537, §1º, do CPC, dispõe que é lícita a modificação do valor ou periodicidade da multa, desde que verificada a excessividade ou descumprimento parcial. Todavia, esse juízo de revisão deve observar os princípios da proporcionalidade, da efetividade da tutela jurisdicional e da vedação ao enriquecimento ilícito.

Ao caso em tela, diante da constatação de que a multa foi imposta para compelir a parte ao cumprimento de determinação judicial clara e específica, consistente na exclusão do nome do consumidor dos cadastros de inadimplentes, vez que se observa o completo descaso com o comando sentencial, a redução das
astreintes
para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se inadequada à luz das peculiaridades do caso concreto.

A inércia da empresa concessionária perdurou por tempo demasiado, mormente após nova penalidade imposta para que informasse nos autos a data exata do cumprimento da ordem. A conduta omissiva e reiterada da apelada compromete a credibilidade da jurisdição e ofende o princípio da dignidade da justiça (CPC, art. 774, III).

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que o valor elevado da multa não pode ser atribuído à parte exequente, quando decorre exclusivamente da resistência injustificada da parte devedora (REsp 1.840.693/SC).

Ademais, o destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar ineficaz o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional.

Ao caso em tela, restou demonstrado que o valor da multa diária de R$ 100,00 (cem reais) a R$ 200,00 (duzentos reais), assim como o teto fixado de R$ 15.000,00 (quinze mil), não ultrapassaram os limites da razoabilidade e foram consentâneos com os parâmetros legais e jurisprudenciais.

O c. STJ já decidiu que a verificação da existência de exorbitância da multa cominatória por descumprimento de decisão judicial não pode ser direcionada apenas à comparação entre a quantia total da penalidade e o valor da obrigação principal, devendo ser analisado o valor estabelecido diariamente como multa à parte recalcitrante (STJ REsp 2097457RJ).

A redução arbitrária do valor das
astreintes
, sem justificativa concreta, enfraquece o poder coercitivo da decisão judicial e, em última análise, esvazia a tutela jurisdicional prestada.

Diante do exposto, reformo o
decisum.
Mantenho
o valor originalmente executado a título de
astreintes
, qual seja, R$ 55.213,40 (cinquenta e cinco mil duzentos e treze reais e quarenta centavos), reconhecendo-se a plena exigibilidade da penalidade fixada em razão do descumprimento reiterado e injustificado de decisões judiciais. Custas processuais e os honorários arbitrados, pela empresa apelada. Em conformidade com o art. 85, §11º, do CPC, majoro os honorários determinados pelo juízo singular para 20% (vinte por cento).

Com estas considerações, PROVEJO o recurso do autor.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025